Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, BRADESCO SAÚDE S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso interposto e acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102